Tribunal: STF
Processo: Rcl 433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-05
Data de publicação: 1993-08-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM MANDADO DE SEGURANÇA, QUE DECLAROU A NULIDADE DO
ATO DE EXONERAÇÃO DO RECLAMANTE POR TER SIDO EDITADO POR AUTORIDADE
INCOMPETENTE. ALCANCE QUE LHE PRETENDE IMPOR O RECLAMANTE.
          SE O ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, CUJA AUTORIDADE ESTA
EM CAUSA, RESTRINGIU-SE A DECLARAR A NULIDADE DA DISPENSA, POSTO QUE
O AGENTE QUE A PRATICOU NÃO TINHA COMPETÊNCIA, NADA IMPEDIA A
RENOVAÇÃO DO ATO PELA AUTORIDADE JULGADA COMPETENTE, SEM QUE, COM
ISSO, OCORRESSE DESRESPEITO A DECISÃO DA CORTE.
          A PRETENSAO DO RECLAMANTE A AMPLIAÇÃO DO JULGADO, PARA QUE
LHE SEJA RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE SERVIDOR, EM FACE DA NATUREZA DO
VINCULO QUE O UNE AO ÓRGÃO, CONSTITUI MATÉRIA ESTRANHA AO JULGAMENTO
DO MANDADO DE SEGURANÇA.
          RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.